Tribunal: STJ
Processo: 0745480-53.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939674 - DF (2025/0181329-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILMAR RIBEIRO LOPES
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - MT024919O
JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - MT025244O
INTERES.
: STEFÂNIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE
INTERES.
: JACKSON RENATO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO - DF026318
TAFANE MARA DE ANDRADE FERNANDES - DF030281
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
INTERES.
: DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA
ADVOGADOS
: DIEGO MARQUES ARAÚJO - DF027186
ANA PAULA LELIS FERREIRA - DF025979
FRANCISCO FELIPE DE MELO SILVA - DF055266
LUANA BEZERRA GLORIA - GO050454
INTERES.
: GILBERTO RIBEIRO CARDOSO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BITTENCOURT - DF027359
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação suficiente dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo em recurso
especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA52062333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 72a643a2-7d04-4e0e-a631-fc01f3a6604c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 72a643a2-7d04-4e0e-a631-fc01f3a6604c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939674 - DF (2025/0181329-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILMAR RIBEIRO LOPES
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - MT024919O
JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - MT025244O
INTERES.
: STEFÂNIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE
INTERES.
: JACKSON RENATO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO - DF026318
TAFANE MARA DE ANDRADE FERNANDES - DF030281
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
INTERES.
: DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA
ADVOGADOS
: DIEGO MARQUES ARAÚJO - DF027186
ANA PAULA LELIS FERREIRA - DF025979
FRANCISCO FELIPE DE MELO SILVA - DF055266
LUANA BEZERRA GLORIA - GO050454
INTERES.
: GILBERTO RIBEIRO CARDOSO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BITTENCOURT - DF027359
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação suficiente dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo em recurso
especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA52062616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:06
Código de Controle do Documento: 029c85db-959d-4dcd-913f-b6d51e7a482e

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GILMAR RIBEIRO LOPES contra
a decisão de e-STJ fls. 19.433/19.439, por meio da qual não conheci do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
Neste recurso, sustenta o agravante não ser o caso de aplicação da
afirmando em síntese que "
Súmula n.182/STJ,
o que se busca no apelo extremo é o
reestabelecimento da sentença singular que absolveu agravante de todas as imputações,
pelo que toda a sua pretensão restou baseada no cotejo entre o entendimento esposado
pela d. magistrada do conhecimento e aquele lançado no v. acórdão que deu provimento
", e que "
ao apelo ministerial para condená-lo
o cotejo entre as razões de decidir do juízo
singular e as razões de decidir da Turma Criminal propiciam a revaloração pretendida,
" (e-STJ fl. 19505).
sem que tal providência implique revolvimento na matéria probatória
Afirma, ademais, quanto ao óbice da
contido na decisão que
Súmula n. 83/STJ
inadmitiu o apelo nobre, que "o v. acórdão adotou a fração de 1/8 sem ressaltar qualquer
elemento que justificasse a adoção do critério mais desfavorável ao agravante, pelo que
a pretensão do tem total amparo na jurisprudência desse e. STJ, não sendo a SUM 83
" (e-STJ fl. 19508).
/STJ um óbice à análise da irresignação do agravante
No mais, reitera as teses já deduzidas no apelo nobre.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece prosperar.
Como ficou assente na decisão agravada, a decisão que inadmitiu o recurso
especial fê-lo pela incidência do óbice das Súmulas n. 7/STJ – alegação de violação ao
art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal – e n. 83/STJ – alegação de violação ao
do Código Penal.
art. 59
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou
de impugnar suficientemente tais fundamentos, uma vez que olvidou-se de realizar
indispensável cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses
para demonstrar a efetiva desnecessidade de
levantadas no recurso especial
Documento eletrônico VDA52062616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:06
Código de Controle do Documento: 029c85db-959d-4dcd-913f-b6d51e7a482e

reexame de provas, tampouco demonstrou, mediante apontamento de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, e procedendo
ao cotejo analítico entre eles, que sua tese de violação ao
do Código Penal
art. 59
encontraria guarida na jurisprudência desta Corte sobre o tema.
Destarte, foi de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ.
Neste recurso, o agravante olvida-se de demonstrar que, nas razões do
agravo em recurso especial, teria efetivamente impugnado os óbices à admissão do
apelo nobre nos moldes preconizados por esta Corte para o destrancamento do
referido recurso e, no mais, apenas reitera as questões de mérito já deduzidas no
recurso especial, razão pela qual, à míngua de argumentos que ensejem a reforma da
decisão aqui agravada, deve a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:06
Código de Controle do Documento: 029c85db-959d-4dcd-913f-b6d51e7a482e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0181329-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.939.674 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019752420198070001 07099037720228070001 07147133220218070001
07251385520208070001 07271905620228070000 07293878120228070000
07362699020218070001 07454805320218070001 19752420198070001
7099037720228070001 7147133220218070001 7251385520208070001
7271905620228070000 7293878120228070000 7362699020218070001
7454805320218070001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILMAR RIBEIRO LOPES
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE
: KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - MT024919O
ADVOGADA
: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - MT025244O
AGRAVANTE
: STEFÂNIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE
AGRAVANTE
: JACKSON RENATO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ADVOGADA
: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO - DF026318
ADVOGADA
: TAFANE MARA DE ANDRADE FERNANDES - DF030281
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
AGRAVANTE
: DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA
ADVOGADO
: DIEGO MARQUES ARAÚJO - DF027186
ADVOGADOS
: ANA PAULA LELIS FERREIRA - DF025979
FRANCISCO FELIPE DE MELO SILVA - DF055266
ADVOGADA
: LUANA BEZERRA GLORIA - GO050454
AGRAVANTE
: GILBERTO RIBEIRO CARDOSO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BITTENCOURT - DF027359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: DANIELLE DAMASCENO REIS
CORRÉU
: HIGOR DAMASCENO GOMES
CORRÉU
: CARLOS RUBENS ARRUDA
CORRÉU
: CLAUDIO CLECIO DE ALMEIDA
CORRÉU
: GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES
CORRÉU
: ADRIANO DA SILVA CIANCIO
CORRÉU
: ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES
CORRÉU
: THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO
CORRÉU
: JULIA OLIVEIRA DE MATOS
CORRÉU
: KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: SABRINA FERREIRA SALOMAO
CORRÉU
: BRENDA OHANA BRITO
CORRÉU
: GABRIEL BRITO DA SILVA
C542605515407910;407@
2025/0181329-2 - AREsp 2939674 Petição : 2025/0098441-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:08
Código de Controle do Documento: 076B6329-D5F9-4AA4-91BA-05619D970A7B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0181329-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.939.674 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: WELLINGTON ALVES DA SILVA
CORRÉU
: RENATO COSTA GHIOTTI
CORRÉU
: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS SANTANA DA SILVA
CORRÉU
: JOAO CARLOS SOUZA TARAO
CORRÉU
: JHONKY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL
CORRÉU
: EVELYSE PINHEIRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS
CORRÉU
: VALDOMIRO VASCONCELLOS NETO
CORRÉU
: THALES DA PAIXAO JUNIOR
CORRÉU
: TATHIANA AMANDA ROCHA
CORRÉU
: MARIANA ANDREA ROCHA CORNELIO
CORRÉU
: WELBERTE VITOR COELHO FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILMAR RIBEIRO LOPES
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - MT024919O
ADVOGADA
: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - MT025244O
INTERES.
: STEFÂNIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE
INTERES.
: JACKSON RENATO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ADVOGADA
: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO - DF026318
ADVOGADA
: TAFANE MARA DE ANDRADE FERNANDES - DF030281
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
INTERES.
: DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA
ADVOGADO
: DIEGO MARQUES ARAÚJO - DF027186
ADVOGADOS
: ANA PAULA LELIS FERREIRA - DF025979
FRANCISCO FELIPE DE MELO SILVA - DF055266
ADVOGADA
: LUANA BEZERRA GLORIA - GO050454
INTERES.
: GILBERTO RIBEIRO CARDOSO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BITTENCOURT - DF027359
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515407910;407@
2025/0181329-2 - AREsp 2939674 Petição : 2025/0098441-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:08
Código de Controle do Documento: 076B6329-D5F9-4AA4-91BA-05619D970A7B